Tribunal: TJDFT
Processo: 0728023-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728023-06.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao Distrito Federal, para contrarrazões ao agravo interno (id. 70373097). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator